Tribunal: CARF
Processo: 11234.720104/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720104/2020-69
ACÓRDÃO
3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TARGET REPRESENTACOES E COMERCIO DE METAIS LTDA E ANTONIO CARLOS
DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão de primeira instância, em razão da sua
intempestividade.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual não se conhece
do recurso voluntário interposto pelo revel, salvo as questões atinentes à
tempestividade da impugnação ou à revelia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto pela Target, em razão da sua intempestividade, e conhecer, em
parte, do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Antonio Carlos da Silva,
conhecendo apenas a matéria relativa à revelia, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 02, juntado às fls. 8860-8873:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foi lançada multa regulamentar prevista no art. 572, II, do Regulamento
do IPI/2010, no montante de R$ 231.100.006,48, correspondente ao valor
comercial atribuído em notas fiscais emitidas por fornecedores que não
corresponderam a efetivas saídas de produtos e que foram indevidamente
utilizadas pela Target para fins de apropriação de créditos do imposto.
2. Foi apontado ainda como responsável tributário o sr. Antônio Carlos da Silva,
CPF 995.856.268-53, administrador da empresa na época dos fatos, por haver
atuado "omissiva ou comissivamente pelos fatos descritos no presente Termo de
Verificação Fiscal. A TARGET REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE METAIS LTDA,
empresa do qual foi administrador, escriturou de forma dolosa, Nfe
reconhecidamente inidôneas, e ainda, atuando em conluio com os fornecedores,
simulou pagamentos, de forma a ludibriar o fisco. Os atos ilícitos foram praticados
em detrimento da fazendo pública."
3. No referido Termo as Autoridades Fiscais fazem extenso e detalhado relato de
irregularidades cometidas pelas fornecedoras BANDEIRA INDUSTRIA DE
ALUMÍNIO (CNPJ 09.643.536/0001-08); INTER-METAIS RECICLAGEM EIRELI ME
(CNPJ 20.829.906/0001-20); e METALPLAST – RECUPERADORA DE METAIS E
PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.757.886/0001-15) em especial pela primeira, cuja ação
contou com subsidio de investigação conduzida pelo fisco estadual e pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal - Ministério Público do Estado
do Ceará (GAESF-MPCE) na Operação Aluminium, tendo ficado demonstrado que
a empresa não tem capacidade produtiva para dar saídas ao volume de produção
constante em seus documentos fiscais.
4. No caso da Metalplast, declarada INAPTA em 04/12/2018 por omissão de
declarações, mesmo sendo inexistente de fato emitiu cerca de R$ 36 milhões em
notas fiscais para a fiscalizada TARGET em 2015 sendo que esta última, para dar
um ar de legalidade à operação, realizou pagamentos em contrapartida a tais
notas irregulares que totalizaram R$ 33.612.438,20 também no ano de 2015,
sendo tais recursos imediatamente transferidos para as contas bancárias
controladas pela LATASA RECICLAGEM S. A (04.266.100/0020-88) e INBRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA (47.914.221/0001-39). Assim afirma a
fiscalização:
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
3
"Diante dos fatos acima exposto fica claro que a empresa Metalplast é mais
uma noteira utilizada pelo Grupo Bandeira para emitir notas fiscais
inidôneas, com a finalidade de sonegar os tributos federais IRPJ, CSSL, PIS,
COFINS e IPI, senão vejamos:
- Trata-se de empresa cuja atividade é recuperação de plásticos e não de
metais que é a matéria prima utilizada pela Bandeira nas suas atividades
industriais;
- Foi declarada INAPTA pela RFB por estar omissa quanto a entrega de suas
declarações; -Não recolheu nem declarou em DCTF os tributos federais
devidos;
- O sócio Washington Galdino de Melo, segundo as palavras de Gildevândio
possui três identidades e tem paradeiro incerto;
- O sócio Adriano dos Santos Rodrigues é uma interposta pessoa, vulgo
laranja, que foi colocado na Metalplast pelo próprio Gildevândio;
- A Metalplast, segundo diligência realizada pelo Gaeco/BA não foi
encontrada em seu endereço cadastral, inclusive tal endereço tem
características residenciais e os moradores locais não conheciam a
existência da empresa em foco;
- Embora a Metalplast não exista de fato, 'produziu' materiais que
necessitam de espaço e maquinário específico, tais como: lingote de
alumínio, chapa de alumínio, alumínio granulado, cobre eletrolítico, etc, vez
que as notas fiscais de venda desses materiais para Bandeira, são todas
com CFOP 6101 – Venda de produção do estabelecimento.
Assim sendo, considerando as provas aqui colacionadas, que demonstram
de forma irrefutável a utilização da empresa METALPLAST para emitir notas
fiscais inidôneas, a fim de que a fiscalizada se utilizasse das mesmas para
inflar seus custos/gerar créditos, além de ser utilizada para realizar
movimentação financeira para o grupo Bandeira."
5. Quanto à Inter-Metais:

"...
Curiosamente, até 24/09/2014, sua razão social era Comercial Calçadense
Eireli – ME, tendo CNAE de Comércio varejista de ferragens, sediada na
cidade de São José do Calçado-ES a 230 Km de Vila Velha, quando então
passou a ser uma “bem sucedida” empresa de faturamento da ordem de
duas centenas de milhões de reais ao ano.
A situação cadastral desta empresa no cadastro do CNPJ é BAIXADA por
INEXISTÊNCIA DE FATO, situação com efeitos desde a data de sua abertura.
Tal situação decorreu de Representação realizada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Guarulhos/SP – DRF/Guarulhos/SP), contida no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) n° 16095.720277/2017-37, que
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
4
redundou na emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 006207655,
de 25/07/2019, declarando a inexistência de fatos da Inter-Metais desde
sua abertura (11/08/2014).
...
No ano de 2015, a movimentação financeira (dados da e-financeira) da
empresa foi de R$ 7.564.486,91 (créditos) e R$ 8.554.925,70 (débitos),
contrastando com o faturamento no período (R$ 216 milhões). A
movimentação financeira indica que apenas cerca de 3,5% do montante de
notas fiscais emitidas no período.
No ano de 2016, a movimentação financeira (dados da e-financeira) atingiu
R$ 129.576.474,85 (créditos) e R$ 129.604.767,06 (débitos), ainda
contrastando com o faturamento de R$ 269 milhões.
A INTER-METAIS RECICLAGEM EIRELI ME (20.829.906/0001-20) emitiu R$
163 milhões em NFe de vendas para a Target (2015-2016), sendo R$ 117
milhões apenas em 2015.
De fato, a fiscalizada apresenta uma série de cheques que supostamente
serviriam para comprovar os supostos pagamentos pela aquisição de
mercadorias também supostamente fornecidas pela INTER-METAIS. As
informações antes apresentadas indicam que esses cheques nunca
circularam nas contas bancárias da empresa inexistente de fato INTER-
METAIS."
6. Ao reportar-se ao modus operandi da Target, as Autoridades responsáveis
afirmam que os cheques (forma de pagamento preferencial) nunca foram
depositados nas contas bancárias dos supostos fornecedores, sendo que a análise
das transferências bancárias indica a LATASA RECICLAGEM S.A. (04.266.100/0020-
88) e INBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA (47.914.221/0001-39),
como destinatárias finais das transferências bancárias, tendo esses recursos
financeiros apenas transitado pelas contas bancárias dos fornecedores de fachada
em uma espécie de simulação, e imediatamente direcionados aos beneficiários do
esquema fraudulento, quase sempre no mesmo dia e com precisão na casa dos
centavos.
7. Ressalta que a LATASA RECICLAGEM tem como sócio administrador Manoel do
Canto Neto, CPF 321.338.048-20, irmão de Claudio do Canto, CPF 010.780.328-31,
administrador da INBRA IND. e COMÉRCIO, sendo ambas as empresas do grupo
Recicla BR da família Canto. Prossegue:
"A relação entre a fiscalizada e a LATASA/INBRA não resta configurada
apenas pelos elementos antes apontados. O titular da TARGET, detendo
100% do capital social à época dos fatos (25/11/2014 a 06/07/2017),
Antônio Carlos da Silva, CPF 995.856.268- 53 foi empregado da INBRA
DISTRIBUIDORA E RECICLAGEM DE METAIS LTDA (CNPJ 05.466.525/0001-
30) no período de 2003 a 2005 na atividade de encarregado de acabamento
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
5
de chapas e metais, com remuneração de aproximadamente R$ 1.700,00,
conforme GFIP. Antônio Carlos da Silva, em sua DIRPF 2016, declara como
bens, apenas o capital social da Target no valor de R$ 100.000,00 (este não
integralizado, conforme ficha dívida e ônus reais da DIRPF) e R$20.000,00
em numerários em espécie.
O contraste entre o patrimônio dos demais sócios da TARGET e as
operações milionárias capitaneadas pela fiscalizada são ainda verificados a
seguir:
Seu atual administrador, Carlos Alberto Pinto de Oliveira (desde
23/12/2019), CPF 760.422.278-15, também declara como bens, o capital
social da Target no valor de R$ 100.000,00 (este também não integralizado,
conforme ficha dívida e ônus reais da DIRPF 2020), não tendo qualquer
outro patrimônio declarado além do citado. Seu último emprego, em 2008,
foi como auxiliar de escritório com salário de R$ 800,00, conforme
informado em GFIP.
Já Paulo Gibran Custódio, CPF 089.226.046-70, que figurou como sócio da
fiscalizada em um curto período, 28/05/2019 a 10/02/2020, laborou como
demolidor de edificações (Dez/2017 e Jan/2018) em uma construtora, com
remuneração média de R$200,00, antes tendo sido alimentador de linha na
Danone Ltda, (10/2015 a 12/2015), com remuneração média de R$ 600,00,
conforme informado em GFIP.
Conforme se observa, o patrimônio de seus sócios contrasta com a Receita
Bruta declarada pela fiscalizada em ECF, que no ano de 2015 foi de R$
344.776.304,20 e em 2016 de R$ 162.564.799,10 (períodos fiscalizados).
Aliás, a própria fiscalizada tem seu domicílio tributário atual em uma
modesta sala comercial na Q CNM 2 BLOCO B, sala 206, em Ceilândia no
Distrito Federal:
(...)
O que se conclui é que as notas fiscais de aquisição investigadas, além de
gerarem créditos fictícios para a fiscalizada, serviram, no todo ou em parte,
para ocultar o real fornecedor dessas mercadorias à fiscalizada Target.
Os créditos e custos provenientes das Nfe irregulares permitiram a
fiscalizada recolher valores aquém do esperado de tributos federais no
período fiscalizado (2015-2016)
Os elementos aqui apresentados permitem excluir as empresas Inter-
Metais, Metalplast e Bandeira Industrial como origem de qualquer
mercadoria porventura existente. Permite-se se excluir também a boa-fé do
adquirente Target, quando se apresenta um modus operandi que indica a
'preferência' de se atuar junto a fornecedores inexistentes de fato ou não
idôneos e, em conluio com estes, arquitetar um bem montado esquema
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
6
onde, inclusive os pagamentos efetuados, eram direcionados aos reais
fornecedores que desejavam se manter ocultos."
8. Relatam as Autoridades haverem analisado as notas emitidas pela Bandeira
para fins de identificação dos documentos frios e verdadeiros, descrevendo os
critérios adotados, tendo produzido Relatório anexado ao processo.
9. Intimada a se pronunciar sobre levantamento prévio elaborado pelo Fisco,
tendo por base as informações de notas fiscais eletrônicas conhecidas, a Target
afirmou genericamente discordar da apuração empreendida pela Fiscalização,
bem assim disponibilizar todas informações relativas ao período auditado. Diante
disso foram efetuadas as glosas dos créditos decorrentes das notas frias e refeita
a apuração do IPI devido em cada período, com aplicação de multa qualificada.
10. Foram cientificados a Target em 10.11.2020 e o responsável Antonio Carlos
em 04.12.2020 (edital), tendo apenas a empresa apresentado tempestivamente
sua impugnação, na qual apresenta as alegações a seguir:
a) Que a sede da empresa encontra-se em uma sala comercial somente após ter
encerrado suas atividades industriais e passado a exercer atividades de
representação comercial. Afirma que durante as operações com as notas fiscais
glosadas a empresa estava em outra localidade. Acrescenta que possuía em seu
quadro mais de 30 funcionários, que trabalhavam em escala de revezamento,
mantendo a produção em ritmo regular com a utilização de gás e o consumo de
grande volume de energia elétrica para a manutenção do maquinário (anexa
fotografias);
b) Alega que desconhecia o fornecimento de notas inidôneas pelo grupo citado na
fiscalização, sendo a atribuição de fiscalizar do estado, não podendo ser imputada
a terceiros;
c) Aponta nulidade por cerceamento do seu direito de defesa: "a ora impugnante
foi notificada apenas sobre o lançamento fiscal já lavrado, sem que lhe fosse dado
conhecimento ou, nem tampouco, notificada acerca do início dos trabalhos fiscais
e dos documentos que deram origem ao lançamento fiscal e serviram como
fundamento da pretensão fiscal". Acrescenta:

"...
Referida afirmação pode ser confirmada pela notificação do 'Termo de
Imputação de Responsabilidade Tributária', que sequer indica os
dispositivos legais que, em tese, fundamentariam referida atribuição.
...
Ainda neste sentido, as supostas provas de infrações foram realizadas
unilateralmente, necessitando de uma manifestação da Defendente para
que, sob o crivo do contraditório, seja contundente e apta a restringir o
direito constitucional assegurado à Defendente, qual seja, seu patrimônio.
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
7
Não é o Processo Administrativo Fiscal o instrumento ideal para a empresa
demonstrar a ausência de fundamentos legais para constar em pólo passivo
de ação fiscal.
Cabia ao Fisco a realização de diligências para buscar, sobretudo, a verdade
material e aí, sim, em sendo provada eventual relação de gerência ou
administração da ora defendente com a empresa autuada, ser possível a
pretendida responsabilização acerca do auto de infração a ser lavrado.
..."
d) Prossegue ressaltando a inexistência de responsabilidade:
"Em que pese, data máxima vênia, a precária argumentação do Fisco
quanto a possível solidariedade da ora defendente, esta, por total
inexistência, deverá cair por terra, como se verá.
Todas as operações comerciais desta Impugnante realizadas com as
empresas citadas no auto de infração são absolutamente legítimas e de fato
ocorreram, conforme se comprova pelas documentações acostadas aos
autos.
...
Veja que tais operações são comprovadamente legítimas e em momento
algum são contestadas pela fiscalização. Não obstante, são sobre essas
efetivas operações próprias, diretamente realizadas com as empresas
citadas, e tão somente sobre elas, que a Impugnante, em caso de eventual
fraude ou simulação perpetrada, reúne condições de responder
solidariamente na qualidade de responsável solidária pelos eventuais
créditos indevidos. Portanto, quanto às operações de venda realizadas com
quaisquer outras empresas fornecedoras, ora desconsideradas neste AIIM
por considerar inidôneas, a autuada não possui qualquer responsabilidade
por absoluta ingerência sobre os negócios praticados pelas empresas
citadas.
Neste sentido, imperioso se faz reiterar que a Impugnante jamais exerceu
qualquer função de gerência ou administração das empresas citadas. E, se
assim o é, por óbvio que a mesma não pode ser responsável por quaisquer
atos desta empresa, seja a que título for.
Todavia, em relação as suas próprias operações de compra de sucata com
as empresas citadas diante da vasta documentação apresentada, conclusão
outra não se infere senão a de que as transações comerciais efetivamente
existiram, com a efetiva circulação de mercadoria, física e jurídica,
contabilização fiscal e contábil dos produtos vendidos e respectivo
recebimento de pagamento. Não há, pois, espaço para atribuição de
qualquer responsabilização por quaisquer condutas e, ainda, multa por
descumprimento a norma de regência.
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
8
Assim não restam dúvidas de que a pretendida atribuição de
responsabilidade principal ou solidária é totalmente descabida, pois não há
razão jurídica para se imputar responsabilidades por atos que a ora
defendente não praticou.
Isto porque, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 124, 134 e 135,
prevê as hipóteses possíveis de transferência da responsabilidade tributária
para terceira pessoa, na condição de responsável solidário com o
contribuinte originário. Confira-se:
(...)
De se ver, com base nos artigos transcritos, que a lei não autoriza o
procedimento fazendário, vez que a Impugnante não é, e nunca foi,
administradora das empresas citadas pelos fatos tratados nos autos.
...
No presente caso, a empresa ora defendente não praticou qualquer ato de
gerência ou administração, no que se refere às empresas citadas, não
havendo razão jurídica para sua responsabilização principal ou solidária.
Destarte, é evidente que há, no caso ora em debate, ilegitimidade passiva
da ora defendente para figurar no presente procedimento.
..."
e) Aponta inconstitucionalidade na multa aplicada, que seria confiscatória;
f) Da mesma forma pede a exclusão da aplicação da taxa SELIC "como índice de
atualização monetária da multa aplicada, por possuir natureza remuneratória";
g) Requer "a juntada nesse processo, de todas as provas juntadas ao dossiê de n:
10271.132019/2020-30, onde consta toda a comprovação financeira, contábil e
fiscal, haja vista a quantidade enorme de documentos, restando impossível a
juntada nominal de cada um, servindo aqueles documentos como comprovação
dos fatos alegados na presente peça, sob pena de nulidade e cerceamento de
defesa" e novos documentos.
A aludida peça de impugnação apresentada pela Target Representações e Comércio
de Metais Ltda, doravante Target, fora juntada às fls. 8812-8847 e o Termo de Revelia do
responsável solidário Antonio Carlos da Silva à fl. 8853.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/05/2015, 01/11/2016 a 30/11/2016
MULTA REGULAMENTAR.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído, os que
Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
9
emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito
e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem
essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2020
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
INCONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência à recorrente, Target, do aludido acórdão proferido pela DRJ, ocorrera em
20/07/2021, conforme cópia do AR (Aviso de Recebimento) acostada à fl. 8880.
Conforme consta às fls. 8881-8882, em 23/08/2021, portanto, de forma
intempestiva, a Target interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 8883-8917, por meio do qual, repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.
Conforme despacho juntado à fl. 8921, o recurso interposto intempestivamente
pela Target fora encaminhado a este Conselho, com a observação de que a recorrente aduz na
peça recursal, à fl. 8883, que apresenta tempestivamente o recurso voluntário.
Ulteriormente, já em 1o/09/2021 (fls. 8923-8924), o responsável solidário Antonio
Carlos da Silva, declarado revel mediante o sobredito Termo de Revelia de fl. 8853, em razão da
ausência de apresentação de impugnação, interpôs recurso voluntário em face do citado acórdão
proferido pela DRJ, conforme petição juntada às fls. 8925-8961, por meio do qual, em apertada
Fl. 8974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
10
síntese, contesta a declaração de sua revelia e a responsabilidade solidária atribuída a ele pelo
crédito constituído por meio do auto de infração em questão.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
É de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância o prazo para
interposição de recurso voluntário a este Conselho, conforme disposto no art. 33 do Decreto
70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (...) (destaque
nosso)
No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (destaque nosso)
O recurso interposto fora do prazo, ou seja, perempto, deve ser encaminhado ao
órgão de segunda instância para julgamento da perempção, consoante art. 35 do Decreto
70.235/72, abaixo reproduzido:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção. (destaque nosso)
Quanto à tempestividade do recurso, a recorrente, Target, apresentara a peça
recursal apenas com a afirmação no sentido de que o recurso é tempestivo, ou seja, não
apresentou considerações acerca da tempestividade, de modo que a análise por este Conselho se
limita à verificação do prazo de interposição do recurso e, se descumprido, impõe-se o não
conhecimento dele.
Verifico que, de fato, o recurso é intempestivo, pois a ciência do acórdão da DRJ
ocorrera em 20/07/2021, conforme cópia do AR acostada à fl. 8880, e a interposição do recurso
voluntário ocorrera em 23/08/2021, vale dizer, há mais de 30 (trinta) dias da ciência da decisão da
DRJ, razão pela qual não o conheço.
Já o responsável solidário Antonio Carlos da Silva, consoante visto, em 1o/09/2021,
interpôs recurso voluntário em face do citado acórdão proferido pela DRJ, conforme petição
juntada às fls. 8925-8961, por meio do qual, em apertada síntese, contesta a declaração de sua
revelia e a responsabilidade solidária atribuída a ele pelo crédito constituído por meio do auto de
infração em questão.
Fl. 8975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
11
O art. 14 do Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento e o art. 21 do mesmo diploma legal dispõe que esgotado o prazo para sua
apresentação, e não apresentada, a autoridade declarará a revelia:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (...)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva. (destaques nosso)
Assim, a impugnação tempestiva é necessária para se iniciar a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal.
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada, por edital, cabe
transcrever o art. 23 do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
No caso dos autos, o referido responsável solidário, declarado revel mediante o
sobredito Termo de Revelia de fl. 8853, em razão da ausência de apresentação de impugnação,
fora regularmente cientificado do lançamento em apreço e do encerramento do procedimento
fiscal por meio do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
Fl. 8976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.786 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720104/2020-69
12
– Responsabilidade Tributária, juntado às fls. 8776-8779, mediante edital, juntado à fl. 8783, já
que infrutífera a tentativa de intimação via Correios, conforme AR juntado à fl. 8782.
Uma vez corretamente declarado revel, o contencioso não fora instaurado com a
apresentação de impugnação.
A competência deste Conselho consiste em julgar recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância (DRJ), bem como recursos de natureza especial, de acordo com o
art. 25, inciso II, do Decreto 70.235/76, a seguir descrito:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(Vide Medida Provisória no 449, de 2008) (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (destaque nosso)
Considerando que não fora instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal, já que não houve apresentação de impugnação pelo responsável solidário Antonio Carlos da
Silva e, por conseguinte, não há decisão proferida pela DRJ em face dele, impossível o julgamento
das razões apresentadas por meio do recurso voluntário, exceto as concernentes à revelia, e, por
isso mesmo, conheço em parte do recurso, conhecendo apenas a matéria relativa à revelia, e, na
parte conhecida, uma vez corretamente declarado revel, nego provimento.
À vista do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto pela Target, em
razão da sua intempestividade, e conheço, em parte, do recurso voluntário interposto pelo
responsável solidário Antonio Carlos da Silva, conhecendo apenas a matéria relativa à revelia, e,
na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 8977
DF CARF MF
Original